Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-29.2010.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001011-29.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (APELANTE), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (APELANTE), ADEMAR FIGUEIRO - CPF: 371.544.948-91 (APELADO), NOE APARECIDO DA COSTA - CPF: 360.544.619-15 (ADVOGADO), DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRO - CPF: 033.983.419-69 (APELADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRO - CPF: 033.983.419-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. PROCESSO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Sérgio Evaristo Varnier contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Ademar Figueiró e sua esposa. Os apelantes firmaram compromisso de compra e venda de imóvel rural com os apelados, que posteriormente ajuizaram ação de rescisão contratual na Comarca de Cambé/PR. As partes celebraram acordo judicial homologado em 02 de junho de 2010, estabelecendo a devolução de 40% da área aos vendedores. Enquanto pendia recurso de apelação contra a sentença homologatória, os apelados adentraram no imóvel em 27 de julho de 2010, motivando o ajuizamento da presente ação possessória. O apelante alega cerceamento de defesa e sustenta que os apelados praticaram esbulho possessório ao ocuparem o imóvel sem autorização judicial definitiva e em área superior ao acordado.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após determinação de apresentação de rol de testemunhas; (ii) analisar se configura litispendência entre a presente ação e o processo que tramitou na Comarca de Cambé/PR; (iii) examinar se a ocupação do imóvel pelos apelados, com base em acordo judicial homologado, mas ainda sujeito a recurso, caracteriza esbulho possessório passível de reintegração.

III.

Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, pois a prova requerida não seria capaz de alterar o resultado do julgamento diante da questão prejudicial que se impõe.

4.
A litispendência ocorre quando dois processos idênticos (mesmas partes, causa de pedir e pedido) tramitam simultaneamente. Se um deles já foi sentenciado, configura-se, na verdade, coisa julgada, devendo a nova ação ser extinta sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC). A ação proposta posteriormente deve ser extinta para evitar
bis in idem
(dupla condenação/julgamento pelo mesmo fato). Não há litispendência quando duas ações, apesar de possuírem mesmas partes e mesma causa de pedir, apresentam pedidos diversos.

5. O ajuizamento de ação possessória para discutir cumprimento de acordo judicial homologado configura impossibilidade jurídica do pedido, pois a via adequada seria o próprio processo em que foi homologado o acordo, mediante os instrumentos processuais próprios.
6. A celebração de acordo judicial seguida de interposição de recurso de apelação e, concomitantemente, ajuizamento de ação de reintegração de posse caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, configurando venire contra factum proprium.

7. Não há esbulho possessório quando a ocupação ocorre com base em acordo judicial homologado, ainda que sujeito a recurso, pois a homologação judicial confere aparência de legitimidade à ocupação, não se equiparando ao esbulho praticado de forma violenta, clandestina ou precária.
8. O trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo em 25 de março de 2014 torna imutável e indiscutível o pactuado, de modo que o ajuizamento de ação possessória após a formação da coisa julgada viola a segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial definitiva.

9. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação possessória enquanto pendente recurso de apelação interposto pelo próprio autor contra a sentença homologatória do acordo, porquanto, ainda que de forma equivocada, apenas exerceu seu direito de defesa.

IV.

Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir cumprimento ou descumprimento de acordo judicial homologado, configurando litispendência e impossibilidade jurídica do pedido quando ajuizada paralelamente ao processo em que foi homologado o acordo. 2. Não caracteriza esbulho possessório a ocupação de imóvel com base em acordo judicial homologado, ainda que pendente de recurso, pois a homologação confere aparência de legitimidade ao ato. 3. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação, porquanto, ainda que de forma equivocada, apenas exerceu seu direito de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e XXXVI; CPC, arts. 5º, 80, incisos II e III, 81, 85, § 11, 337, §§ 1º a 3º, 370, 485, incisos I e V, 502, 515, inciso II, e 561; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de ADEMAR FIGUEIRÓ E DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ.

Consta dos autos que, em 03 de outubro de 2003, Sérgio Evaristo Varnier e sua esposa Silvana Maria Vizzoto Varnier firmaram com os apelados instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural com área de 12.819,8385 hectares, localizado na Comarca de Brasnorte/MT, pelo valor de R$ 19.950.000,00, com pagamento parcelado (id. 130961830, pag. 34/40).

Em julho de 2006, os vendedores ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse perante a Vara Única da Comarca de Cambé/PR (processo n° 558/2006), alegando inadimplemento dos compradores (id. 130961830, pag. 42/56).

Os compradores apresentaram contestação, invocando a exceção de contrato não cumprido, sob o argumento de que a área adquirida era objeto de ação judicial promovida pelo Estado de Mato Grosso contra Manoel Afonso de Almeida, visando à anulação de retificações de área que teriam incorporado terras devolutas (id. 130961830, pag. 58/94).

Em 2009, foi deferida tutela antecipada determinando a reintegração de posse de aproximadamente 50% do imóvel em favor dos vendedores. Antes do cumprimento da ordem, as partes celebraram acordo em audiência realizada em 10 de dezembro de 2009, estabelecendo a devolução de 40% da área adquirida aos vendedores, condicionada ao cumprimento de diversas obrigações (id. 130961830, pag. 109/110).

As partes deveriam apresentar, até 30 de março de 2010, manifestações sobre o cumprimento das condições do acordo. Os compradores manifestaram-se contrariamente à homologação, alegando descumprimento de obrigações pelos vendedores (id. 130961830, pag. 112/116). Os vendedores, por sua vez, afirmaram o integral cumprimento do pactuado (id. 130961830, pag. 134/135).

Em 02 de junho de 2010, a Magistrada da Vara Única de Cambé/PR homologou o acordo (id. 130961830, pag. 173). Posteriormente, em decisão de 01 de julho de 2010, esclareceu que eventual recurso de apelação seria recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, e que os efeitos da sentença somente seriam efetivados após o trânsito em julgado (id. 130961830, pag. 187).

Os compradores interpuseram recurso de apelação, que foi recebido no duplo efeito. Não obstante a pendência do recurso e a ausência de trânsito em julgado, os vendedores adentraram no imóvel em 27 de julho de 2010, iniciando a construção de cercas, conforme registrado em boletins de ocorrência (id. 130961834, pag. 22/23 e 28/29).

Diante dessa situação, os compradores ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse em 23 de setembro de 2010, pleiteando a reintegração na posse da área invadida, bem como indenização por danos materiais e morais.

O pedido liminar foi indeferido. Os réus apresentaram contestação, alegando impossibilidade jurídica do pedido, pois eventual descumprimento do acordo deveria ser discutido no próprio processo em que foi homologado. Sustentaram que estavam na posse mansa e pacífica do imóvel por força do acordo judicial (id. 130963050, pag. 04/06).

Após regular tramitação, que se estendeu por mais de uma década, o Juízo proferiu sentença em 09 de fevereiro de 2021, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou que não havia esbulho possessório, pois os réus adentraram na área por força de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente. Aplicou o instituto do "
venire contra factum proprium
", entendendo que a conduta dos autores demonstrava incoerência, pois deveriam ter discutido o descumprimento do acordo no próprio processo em que foi homologado (id. 130963050, pag. 04/06).

Os autores opuseram Embargos de Declaração, alegando cerceamento de defesa, pois o Juízo havia determinado a especificação de provas e a apresentação de rol de testemunhas, mas posteriormente julgou antecipadamente a lide sem realizar a instrução probatória. Os embargos foram rejeitados em 26 de maio de 2021, mantendo-se integralmente a sentença.

Inconformado, o Espólio de Sérgio Evaristo Varnier interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu por diversas vezes a produção de prova testemunhal e pericial, tendo inclusive apresentado rol de testemunhas, mas o Juízo julgou antecipadamente a lide.

No mérito, argumenta que os apelados invadiram o imóvel sem autorização judicial, pois a decisão de 01 de julho de 2010 expressamente condicionou os efeitos da sentença homologatória ao trânsito em julgado. Sustenta que o recurso de apelação foi recebido no duplo efeito, de modo que a ocupação pelos apelados seria irregular. Afirma que a área invadida excede os 40% previstos no acordo e que não houve medição completa do imóvel. Requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando que o recurso representa litigância de má-fé. Alegam que o acordo foi homologado em 02 de junho de 2010 e transitou em julgado em 25 de março de 2014, após o julgamento de todos os recursos interpostos pelos apelantes. Afirmam que estão na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de quinze anos. Destacam que a sentença proferida na ação anulatória do acordo (processo n° 0001487-88.2015.8.16.0056) foi posteriormente anulada por falta de citação de todos os réus. Requerem a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de ADEMAR FIGUEIRÓ E DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ
.

PRELIMINARES

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois requereu por diversas vezes a produção de prova testemunhal e pericial, tendo inclusive apresentado rol de testemunhas, mas o Juízo julgou antecipadamente a lide sem realizar a instrução probatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante efetivamente manifestou interesse na produção de provas em três oportunidades distintas: em resposta ao despacho de id. 130963048, pag. 9; posteriormente em id. 130963048, pag. 27; e novamente em id. 130963048, pag. 86/87. Mais ainda, o Juízo determinou a apresentação de rol de testemunhas (id. 130963048, pag. 93), o que foi prontamente atendido pelo apelante (id. 130963048, pag. 95).

Contudo, após todos esses trâmites processuais, o Juízo proferiu sentença indeferindo a produção das provas requeridas, sob o fundamento de que a prova documental seria suficiente para formar sua convicção.

O direito à produção de provas constitui desdobramento do princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Embora o magistrado possua poderes instrutórios e possa indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, tal faculdade não pode ser exercida de forma arbitrária, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.

No presente caso, a questão central da demanda reside em verificar se houve efetivo esbulho possessório, se a ocupação pelos apelados ocorreu sem autorização judicial e se a área invadida excede os 40% previstos no acordo. Tais circunstâncias fáticas demandariam, em princípio, a produção de prova testemunhal e pericial para sua adequada comprovação.

Todavia, a análise do cerceamento de defesa deve considerar não apenas a negativa de produção de provas, mas também se tal negativa efetivamente prejudicou o direito da parte. É necessário verificar se a prova requerida seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

Ocorre que, no caso concreto, a questão de fundo que permeia toda a controvérsia não depende de dilação probatória. Trata-se de definir se a presente ação de reintegração de posse é a via adequada para discutir o cumprimento ou descumprimento de acordo judicial homologado em outro processo.

Essa questão é eminentemente jurídica e não demanda produção de provas. Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que: (i) houve celebração de acordo entre as partes no processo n° 558/2006; (ii) o acordo foi homologado judicialmente; (iii) os apelados adentraram no imóvel após a homologação do acordo; (iv) o apelante interpôs recurso de apelação contra a sentença homologatória.

Portanto, embora tenha havido falha procedimental na condução do feito, com a determinação de apresentação de rol de testemunhas seguida de julgamento antecipado, tal irregularidade não configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença, pois a prova requerida não seria capaz de alterar o resultado do julgamento, diante da questão jurídica que se impõe como prejudicial.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Da Litispendência

O apelante alega a existência de litispendência entre a presente ação e o processo n° 558/2006, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cambé/PR.

A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. Para sua configuração, exige-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as duas demandas.

No caso dos autos, as ações possuam pedidos distintos - rescisão contratual no processo de Cambé e reintegração de posse no presente feito -, em que pese a causa de pedir remota é idêntica: o descumprimento do acordo celebrado entre as partes.

O apelante alega que os apelados invadiram o imóvel sem autorização judicial e em área superior aos 40% previstos no acordo. Tais alegações dizem respeito ao cumprimento ou descumprimento das cláusulas do acordo homologado no processo n° 558/2006.

A jurisprudência não reconhece a litispendência quando um dos processos já foi julgado, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.3 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando condenação dos réus a apresentar ao órgão ambiental PRAD relativo a uma área desativada de exploração de carcinicultura. Na sentença, foi acolhida a preliminar de litispendência e extinto o processo sem resolução do mérito. No tribunal a quo a sentença foi reformada para afastar a preliminar de ofensa à coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo nº 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

III -
As arguições de litispendência e coisa julgada são institutos símiles, que diferem eminentemente quanto ao estado da ação anteriormente proposta (se em trâmite ou transitada em julgado) e que têm como consequência processual a extinção, sem resolução do mérito, da ação proposta a posteriori
.

IV - No caso em tela, consta do acórdão recorrido que os ora recorrentes suscitaram a litispendência em relação à ação civil pública n. 92.2638-9, já transitada em julgado.

V - A discussão, neste aspecto (a se tratar de coisa julgada ou litispendência), abordada no acórdão de origem, apenas fez menção de que,
caso houvesse identidade de pedido, causa de pedir e partes (teoria dos tres eadem),

de litispendência não se trataria, já que a ação paradigma já transitara em julgado
, veja-se do excerto auto-explicativo: 1. Com a devida vênia, não obstante constar na sentença atacada a extinção do feito pela ocorrência de litispendência, entendo que estaríamos diante de ofensa à coisa julgada, porque se reproduziu um processo idêntico a outro com sentença trânsita em julgado (ACP n. 92.2638-9).(...)4.

Comparando-se a presente ACP e a ACP n. 92.2638-9, tenho que não há coincidência entre as partes, causa de pedir e pedido (...)

VI - Passa-se à apreciação do RECURSO ESPECIAL DA CONPAR PRODUTOS MARINHOS S.A. Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbram as alegadas omissão e contradição apresentadas pela recorrente, tendo o julgador abordado a questão tal qual apresentada pelas partes e, ao julgar os declaratórios, o Tribunal foi claro: [...] 3. Não assiste razão a parte embargante, haja vista que apesar de apontar a não existência de coisa julgada diante dos elementos constantes dos autos o acórdão não interdita a sua discussão em sede de juízo a quo à luz de novas provas, não se tratando o contexto dessa afirmação dos efeitos de coisa julgada, que diante da sua não configuração considerando a totalidade dos autos não se produzem, nesse caso não se afasta a sua discussão, mas são afastados sim seus possíveis efeitos. Os argumentos da embargante fazem confusão que amplia indevidamente a semântica do acórdão vergastado. 4. Também não assiste razão a embargante no que tange a alegação de omissão ou obscuridade. Ainda que não alegada pelo IBAMA a divergência de áreas que são objetos das duas ações, na materialidade do caso em tela isso é irrelevante, uma vez que por ser objeto é requisito a ser analisado para a configuração da litispendência junto a identidade de partes e causa de pedir. Isto posto, litispendência é matéria que pode ser analisada de ofício pelo julgador conforme art. 337,VI, parágrafo quinto do CPC/2015. 5.

Com efeito, o inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos declaratórios (CP art. 1.022), porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.

VII - Tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sendo a irresignação recursal apenas mero inconformismo da parte com a decisão contrária a seus interesses, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AgInt nos EDcl no AREsp 1460705/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp 1447261/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019.

VIII - A oposição de embargos de declaração com fundamento seja em omissão, seja em contradição, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

IX - Na análise do RECURSO ESPECIAL DE NELSON DO RÊGO VALENÇA NETO, no tocante à alegada afronta ao artigo 337 do Código de Processo Civil, equivoca-se o recorrente ao alegar que o Tribunal afastou a preliminar de coisa julgada, "todavia, mantendo os efeitos da coisa julgada". Conforme o excerto colacionado pelo próprio recorrente, o Tribunal a quo, apenas esclarece nos embargos de declaração que: (...) apesar de apontar a não existência de coisa julgada diante dos elementos constantes dos autos o acórdão não interdita a sua discussão em sede de juízo a quo a luz de novas provas, não se tratando o contexto dessa afirmação dos efeitos de coisa julgada, que diante da sua não configuração considerando a totalidade dos autos não se produzem, nesse caso não se afasta a sua discussão, mas são afastados sim seus possíveis efeitos. Os argumentos da embargante fazem confusão que amplia indevidamente a semântica do acórdão vergastado.

X - De fato, há equívoco na argumentação. A decisão recorrida apenas afastou a ocorrência da coisa julgada e deixou aberta a sua eventual discussão posterior, ao ressalvar a possibilidade de, diante de novas provas, o Juízo de primeira instância proceder nova apreciação da matéria. Assim, diante da deficiência na fundamentação aplica-se o enunciado da Súmula n. 284 do STF.

XI - No tocante à ocorrência de litispendência, o Tribunal apreciou a questão não como litispendência, mas como hipótese de coisa julgada, conforme a análise preliminar a esta decisão de que a discussão, neste aspecto (a se tratar de coisa julgada ou litispendência), abordada no acórdão de origem, apenas fez menção de que,
caso houvesse identidade de pedido, causa de pedir e partes (teoria dos tres eadem), de litispendência não se trataria, já que a ação paradigma já transitara em julgado
.

XII - O Tribunal apenas corrige o termo técnico adequado mas, de toda forma, afastando tanto a litispendência (erroneamente referida na sentença) quanto a coisa julgada, ao concluir não haver identidade de ações.

XIII - A análise quanto à ocorrência ou não da identidade das ações (a se concluir pela litispendência ou coisa julgada) exige o revolvimento de matéria fático-probatória, expediente vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

XIV - Neste mesmo sentido concluiu o parecer do d. Ministério Público Federal, verbis: (...) embora o recorrente defenda que "a litispendência deve ser solucionada como matéria de direito, porque não há necessidade de consultar os fatos do processo (a prova dos autos)", o entendimento desta Corte é distinto, conforme os julgados: AgRg no AREsp 478.259/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014; AgRg no AREsp 56.259/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 29/11/2012. De acordo com essas decisões, a exigência da tríplice identidade entre partes, objetos e causas de pedir é atendida por juízo de matérias de fato, tanto que as instâncias competentes para tanto seriam as de primeiro e segundo grau. Destarte, a decisão do Tribunal a quo, embora contrária ao interesse do recorrente, mantém-se acertada, e nova análise realizada em sede de recurso especial encontraria óbice na súmula 7 da egrégia Corte.

XV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.638.822/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Observa-se ainda o fato de que o próprio apelante interpôs recurso de apelação contra a sentença homologatória do acordo no processo de Cambé. Esse recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de 01 de julho de 2010 (id. 130961830, pag. 187), e tramitou regularmente até o
trânsito em julgado em 25 de março de 2014
, conforme informado pelos apelados nas contrarrazões.

Portanto, ainda que presente a tríplice identidade (pedido, causa de pedir e partes), ou a flagrante prejudicialidade entre as duas ações, não há falar-se em litispendência, mas sim seria o caso de trata-la como coisa julgada, porquanto já ocorrido o trânsito em julgado da decisão.

No entanto, não
reconheço a existência de litispendência e nem de coisa julgada entre a presente ação e o processo n° 558/2006, porquanto se tratam de pedido distinto
.

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido

O apelado alega que a presente ação padece de impossibilidade jurídica do pedido, o que conduziria à sua extinção sem resolução do mérito.

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre quando o ordenamento jurídico não prevê a tutela jurisdicional pretendida pela parte, ou quando a pretensão deduzida contraria frontalmente normas de ordem pública.

No caso dos autos, o apelante pretende obter a reintegração de posse de área que foi objeto de acordo judicial homologado, sob o argumento de que os apelados descumpriram as condições estabelecidas no acordo.

Ocorre que a sentença homologatória de acordo possui natureza jurídica de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Uma vez homologado o acordo, as partes ficam vinculadas aos seus termos, e eventual descumprimento deve ser discutido mediante ação de execução ou cumprimento de sentença, e não por meio de nova ação de conhecimento.

A via eleita pelo apelante - ação de reintegração de posse - não é adequada para discutir o cumprimento ou descumprimento de acordo judicial homologado. A ação possessória pressupõe a existência de esbulho, turbação ou ameaça à posse, praticados de forma ilícita.

No presente caso, os apelados adentraram no imóvel com base em acordo judicial homologado, ainda que pendente de recurso. Não se trata, portanto, de esbulho possessório, mas de exercício de direito reconhecido judicialmente, ainda que tal reconhecimento estivesse sendo discutido em sede recursal.

A via possessória não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas em acordo homologado judicialmente. Eventual descumprimento do acordo deve ser discutido no próprio processo em que foi homologado, mediante os instrumentos processuais adequados.

Portanto,
a pretensão deduzida pelo apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico, configurando impossibilidade jurídica do pedido
, o que conduziria à
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não obstante, a sentença analisou o mérito da questão e o recurso foi interposto contra ela e, como tal, será analisada.

Do Venire Contra Factum Proprium

A sentença recorrida aplicou corretamente o instituto do "
venire contra factum proprium
", que veda o comportamento contraditório das partes.

O apelante celebrou acordo judicial, no qual se comprometeu a devolver 40% da área adquirida aos apelados. O acordo foi homologado judicialmente, gerando efeitos jurídicos imediatos, ainda que sujeitos a recurso.

Posteriormente, o próprio apelante interpôs recurso de apelação contra a sentença homologatória, que foi recebido no duplo efeito. Enquanto pendia o julgamento desse recurso, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, alegando que os apelados estariam praticando esbulho possessório.

Tal conduta revela evidente contradição. Se o apelante entendia que o acordo não deveria ser cumprido, deveria ter aguardado o julgamento do recurso de apelação que ele próprio interpôs. O ajuizamento de ação paralela, discutindo as mesmas questões, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil e no artigo 5º do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de comportar-se de forma coerente e leal, tanto nas relações materiais quanto nas relações processuais.

A vedação ao comportamento contraditório decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva e visa proteger a confiança legítima depositada pela parte contrária na conduta anteriormente adotada.

No caso concreto, o apelante celebrou acordo, participou de sua homologação judicial, interpôs recurso de apelação e, concomitantemente, ajuizou ação de reintegração de posse. Tal conduta revela estratégia processual incompatível com a boa-fé objetiva, pois busca obter pronunciamentos judiciais contraditórios sobre a mesma matéria.

Portanto,
a aplicação do instituto do "
venire contra factum proprium
" pela sentença recorrida foi acertada, constituindo fundamento autônomo suficiente para a improcedência dos pedidos iniciais
.

Da Ausência de Esbulho Possessório

Ainda que superadas todas as questões anteriores, a pretensão do apelante não merece acolhida por ausência de comprovação do esbulho possessório.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração de quatro requisitos essenciais: (i) a posse anterior do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora o apelante tenha comprovado que exercia a posse sobre o imóvel e tenha indicado a data em que os apelados adentraram na área (27 de julho de 2010), não restou demonstrado o esbulho possessório.

O esbulho pressupõe a prática de ato ilícito, caracterizado pela violência, clandestinidade ou precariedade na tomada da posse. Não há esbulho quando a ocupação ocorre com base em título jurídico válido ou em cumprimento de decisão judicial.

No presente caso, os apelados adentraram no imóvel com base em acordo judicial homologado, que lhes reconheceu o direito de receber de volta 40% da área vendida. Ainda que o acordo estivesse sendo discutido em sede recursal, sua homologação judicial confere aparência de legitimidade à ocupação.

Não se pode equiparar a ocupação realizada com base em acordo judicial homologado ao esbulho possessório praticado de forma violenta, clandestina ou precária. São situações jurídicas completamente distintas.

Se o apelante entendia que os apelados não poderiam ocupar o imóvel antes do trânsito em julgado da sentença homologatória, deveria ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação ou a concessão de tutela de urgência no próprio processo em que foi homologado o acordo.

O ajuizamento de ação de reintegração de posse, tratando a ocupação baseada em acordo judicial como se fosse esbulho possessório, revela equivocada compreensão dos institutos jurídicos aplicáveis ao caso.

Portanto,
ausente a demonstração do esbulho possessório, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.

Da Segurança Jurídica e da Coisa Julgada

A manutenção da sentença recorrida também se justifica pela necessidade de preservação da segurança jurídica e da coisa julgada.

Conforme informado pelos apelados nas contrarrazões, a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 25 de março de 2014, após o julgamento de todos os recursos interpostos pelo apelante, incluindo apelação, embargos de declaração, agravo regimental, recurso especial e agravo em recurso especial.

O trânsito em julgado da sentença homologatória torna imutável e indiscutível o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. A partir desse momento, as partes ficam definitivamente vinculadas aos termos do acordo, não sendo mais possível rediscutir sua validade ou suas cláusulas.

O ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, mesmo após o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, configura tentativa de rediscutir questão já definitivamente decidida pelo Poder Judiciário, o que viola frontalmente a autoridade da coisa julgada.

A coisa julgada constitui garantia constitucional fundamental, prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

Permitir que a parte vencida em determinado processo ajuíze nova ação, com fundamento nos mesmos fatos, buscando obter decisão contrária àquela já transitada em julgado, representaria grave violação à ordem jurídica e ao princípio da segurança jurídica.

Portanto,
a manutenção da sentença recorrida também se justifica pela necessidade de preservar a autoridade da coisa julgada formada no processo n° 558/2006, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cambé/PR
.

Da Litigância de Má-Fé

Os apelados, nas contrarrazões, requereram o reconhecimento de litigância de má-fé por parte do apelante, com a aplicação das penalidades previstas em lei.

Analisando detidamente a conduta processual do apelante, verifico que não há elementos que caracterizam litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou provocar incidente manifestamente infundado.

No caso concreto, o apelante ajuizou ação de reintegração de posse enquanto pendia o julgamento de recurso de apelação por ele próprio interposto contra a sentença homologatória do acordo.

Tal conduta
não configura litigância de má-fé, porquanto, ainda que de forma equivocada, apenas exerceu seu direito de defesa
.

Portanto,
rejeito a litigância de má-fé do apelante
.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios

Os apelados requereram a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que, em caso de não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados em até 10% sobre o valor atualizado da condenação ou do proveito econômico obtido.

Considerando que o recurso de apelação não merece provimento, e tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos patronos dos apelados na elaboração das contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos fundamentos expostos no presente voto.

A presente ação de reintegração de posse não poderia ter sido ajuizada, pois configura tentativa de rediscutir questões já decididas em acordo judicial homologado e transitado em julgado.

A via adequada para discutir eventual descumprimento do acordo seria o próprio processo em que foi homologado, mediante os instrumentos processuais próprios, e não por meio de nova ação de conhecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026